Tribunal: TJDFT
Processo: 0729054-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. INCIDENTE DE REMOÇÃO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DESIDIA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O inventariante, como sabemos, é a pessoa responsável pela gestão do espólio do falecido durante o procedimento do inventário até o momento da efetivação da partilha. Nesta qualidade, cabe-lhe verificar, com zelo e transparência, o patrimônio ativo e passivo do de cujus, resolvendo as dívidas eventualmente deixadas e entregando o saldo – se existir – aos herdeiros legais ou testamentários. 1.1. No exercício da inventariança, o inventariante deve ser fiscalizado pelas partes envolvidas no processo (judicial ou extrajudicial), podendo ser removido de ofício pelo juiz ou a requerimento do interessado nas hipóteses previstas no art. 622 do CPC, dentre as quais incluem-se a desídia no andamento do inventário (inciso II).
2. "A inércia reiterada e injustificável do inventariante quanto ao desempenho do seu ofício autoriza a sua remoção na forma do artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil." (Acórdão n.1088437). 2.1. Ainda que não tenha sido instaurado o incidente de remoção, a lei exige que o inventariante seja cientificado deste pedido (ou desta advertência) para que possa defender-se e, querendo, produzir provas (art. 623, caput, do CPC), inexistindo nulidade pela sua não instauração se o fim desejado pela legislação – observância ao contraditório e a ampla defesa – foi alcançado. Incidência do princípio da instrumentalidade das formas. Inteligência dos arts. 276 e 277 do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.